Tribunal: TJMT
Processo: 1014298-70.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014298-70.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), DORACY MARQUES - CPF: 754.593.968-91 (AGRAVANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), RODOSCAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.952.765/0002-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA
ON LINE
– VERBA SALARIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o do CPC - CONTA POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

2. “Consoante disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, este que é consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, registra que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos existentes em conta poupança são impenhoráveis.” (N.U 0000232-49.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DORACY MARQUES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos da Execução Fiscal no 11450-56.1997.811.0003 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que manteve a penhora
online
sobre as contas do Agravante, bem como indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante a impenhorabilidade dos valores bloqueados, prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, porque a medida recaiu sobre sua caderneta de poupança e na sua conta salário.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a decisão recorrida e liberados os valores já penhorados.

O efeito suspensivo postulado foi in
deferido. [id. 8121993]

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. [id. 8352651]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 8734883]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DORACY MARQUES
contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal,
que manteve a penhora
online
sobre as contas do Agravante, bem como indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
01/09/1997
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
RODOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME
e
seus sócios
,
na qual visa o recebimento de crédito tributário inscrito na
CDA no 360/95
, no montante de
R$ 46.471,70
(quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta centavos) à época da propositura da demanda.

A parte executada
, ora agravante, teve valores bloqueados em sua conta, por meio do sistema
BACENJUD,
quais sejam, R$ 203,37 (duzentos e três reais e trinta e sete centavos) conta corrente no 20534-9 agência 6655 e R$ 1.917,28 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) conta corrente no 20534-9, agência 6655.

Irresignado, apresentou embargos de declaração, aduzindo que o bloqueio
online
ocorreu em conta bancária destinada ao percebimento de seu salário, bem como em caderneta de poupança. Entretanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de liberação do valor ao seguinte fundamento:

“[...] Nos documentos juntados pelo embargante (fls. 230/232), consta expressamente que se trata de conta corrente. Naqueles documentos não há nenhuma menção de que o valor penhorado estava depositado em conta poupança.

Como bem destacado naquela decisão: “Inexiste neste feito nenhuma penhora na conta bancária que o executado recebe seus rendimentos. Da mesma forma, não há nos autos nenhuma transferência do salário do executado para a conta que o executado possui perante o Banco Itaú” (fls. 236).

O extrato da conta poupança juntado na página 244/v somente veio aos autos com a petição dos embargos de declaração.

Assim, não há contradição na decisão quando o embargante não comprovou as suas alegações na primeira oportunidade em que teve para postular o desbloqueio dos valores possivelmente impenhoráveis.

A decisão proferida analisou todas as questões postas, inexistindo nenhuma omissão ou contradição.

Portanto, se a parte não instruiu adequadamente o seu pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta poupança, não pode em sede de embargos de declaração acusar a decisão judicial de contraditória.

Posto isso, desacolho os embargos de declaração apresentado por DORACY MARQUES, uma vez que a decisão de fls. 236 não é contraditória. [...]”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade, ou não, de bloqueio
online
em conta salário, bem como em conta poupança
.

Sabe-se que o art. 833 do CPC elencou as hipóteses de impenhorabilidade, como se vê:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2o;

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

VI - o seguro de vida;

VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei;

XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

In casu
, a parte Agravante indica que o valor de
R$ 203,37 (duzentos e três reais e trinta e sete centavos) bloqueado em sua conta corrente é impenhorável por se tratar de conta salário.

Com efeito, de uma análise dos documentos acostados em id.
4984510, verifica-se que, em 15/12/2017, a parte Agravante recebeu o valor de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais) em conta corrente, oriundos da prestação de serviços à empresa Alicerce Mudanças e Tranportes – ME. Todavia, quase todo o valor foi utilizado, restando um valor residual de R$ 3,37 (três reais e Trinta e sete centavos) ao final do mês.

Em contrapartida, denota-se do extrato colacionado aos autos (id.
4984510, pág. 04), que o valor bloqueado incidiu sobre o montante de R$200,00 (duzentos reais) recebidos em 16/01/2018, o qual não possui comprovação de sua origem, ao passo que não ficou demonstrado que o valor bloqueado em conta corrente é decorrente de verba salarial.

Nesse sentido, o artigo §3o do artigo 854 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário , verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACEN-JUD - VERBA DE NATUREZA SALARIAL -

NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.

(N.U 1005226-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

De outro lado, no que tange ao valor de R$ 1.917,28 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), a parte Agravante comprovou tratar-se de conta poupança, conforme documento acostado em id.
4984510, pág. 02 e 03
.

Logo, aplica-se a regra de impenhorabilidade descrita no artigo 833, X do código de Processo Civil, mormente porque o valor constrito é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos.

A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. PROTEÇÃO DO ART. 833 DO CPC/2015.

(...) 2. Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que
"é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014). (...) (REsp 1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 21/3/2018).

No mesmo sentido já decidiu este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – CONSTRIÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DE CONTA POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, este que é consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, registra que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos existentes em conta poupança são impenhoráveis.

(N.U 0000232-49.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA INSUFICIENTE – ADMISSIBILIDADE – ENTENDIMENTO PACÍFICO STJ – IMPENHORABILIDADE DE VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CTN — LUSTRO PRESCRICIONAL — AFASTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O parágrafo 1o do artigo 16 da Lei no 6.830/80 impõe, como condição de admissibilidade dos embargos à execução, a segurança do juízo pela penhora, sem exigir, contudo, que esta seja suficiente para o adimplemento do débito. No caso, restou perfectibilizada a penhora, ainda que insuficiente, assim, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, os embargos à execução devem ser recebidos, ainda que a penhora efetuada não alcance a totalidade dos débitos em execução.
A quantia depositada em caderneta de poupança é absolutamente impenhorável, até o limite de quarenta (40) salários mínimos, nos termos do art. 833, X do CPC/15.
Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, entre a data de constituição do crédito e a da distribuição da ação, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. (N.U 0002457-81.2014.8.11.0050, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente, para determinar o desbloqueio do valor de R$ 1.917,28 (um mil, novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020